Tribunal: TJMT
Processo: 1021371-28.2022.8.11.0041
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021371-28.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Apreensão, Ambiental, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JUAREZ PEDRO DA SILVA LTDA - CNPJ: 08.684.941/0001-01 (APELANTE), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO/PROCURADORIA GERAL DO ESTADOS (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), KLEBER JORGE JUNIOR - CPF: 027.931.941-07 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ANULATÓRIA.
AUTO DE INFRAÇÃO. TRANSPORTE IRREGULAR DE MADEIRA. RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA SUBJETIVA. INDEPENDÊNCIA ENTRE
AS
ESFERAS PENAL E ADMINISTRATIVA.
PRECEDENTES DO STJ
.
EXERCÍCIO REGULAR DO PODER DE POLÍCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente
a

ação anulatória de ato administrativo, mantendo a validade do Auto de Infração no 22203227
(transporte irregular de madeira)
e afastando
o
pedido de
a baixa da restrição junto ao SISFLORA
.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em saber: (i) se a ausência de responsabilização penal do apelante afasta a infração administrativa ambiental; e (
ii
) se há direito à indenização por danos morais e materiais em razão da apreensão da mercadoria.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade administrativa ambiental é regida pela teoria da responsabilidade subjetiva, exigindo a comprovação de dolo ou culpa, nos termos da jurisprudência do STJ. No caso, restou demonstrada a irregularidade no transporte de madeira, configurando infração ambiental nos termos do Decreto Federal no 6.514/2008 e da Lei Federal no 9.605/1998.

4. A absolvição ou arquivamento da persecução criminal não implica automaticamente a anulação do auto de infração ambiental, dado o princípio da independência entre as esferas penal e administrativa.

5.
P
edido de indenização afastado, pois a apreensão da madeira decorreu do exercício regular do poder de polícia ambiental, inexistindo comprovação de ilegalidade ou abuso de autoridade
no ato.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
“
1. A responsabilidade administrativa ambiental é subjetiva, sendo necessária a demonstração de culpa ou dolo para imposição de penalidades. 2. A independência entre as esferas penal e administrativa impede que
o esgotamento d
a seara criminal implique, automaticamente, a nulidade de auto de infração ambiental. 3. O poder de polícia ambiental justifica a apreensão de mercadorias em situação irregular,
quando legítimo o ato administrativo
.
”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 225, §3o; Lei Federal no 9.605/1998,
arts
. 46 e 70; Decreto Federal no 6.514/2008, art. 47.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.251.697/PR; REsp 1.138.839/PR; REsp 1.784.755/MT
;
AgInt
. no
REsp.
no 1.744.828/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. em 12/03/2019;

AgInt
. no
REsp.
no 1.746.275/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. em 07/02/2019; TJ-SP, N.U 1014089-89.2021.8.26.0223, Rel. Isabel
Cogan
, j. 11/08/2022
.

R E L A T Ó R I O

EXM
O
. SR. DES.
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto p
or

Juarez Pedro da Silva LTD
A

contra
sentença

proferida pelo Juízo da
Vara Especializada do Meio Ambiente de Cuiabá
, que
,
nos autos da
ação anulatória de ato administrativo
no
1021371-28.2022.8.11.0041
,
julgou
improcedente
s os pedidos exordiais
, nos seguintes termos:

“
2.1. JULGO IMPROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, por não vislumbrar vícios de legalidade que invalidem o Auto de Infração n. 22203227 de 05.6.2022.

2.2. Com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o processo com resolução de mérito.

2.3. Em obediência ao julgamento do c. Superior Tribunal de Justiça, de observância obrigatória, condeno a parte autora ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, que fixo em R$7.350,32 (sete mil trezentos e cinquenta reais e trinta e dois centavos), com fundamento no art. 85, §§2o, incisos I e IV e 3o, inciso I, todos do Código de Processo Civil (Tema Repetitivo 1.076 – Superior Tribunal de Justiça
)
”.

Sem preliminares arguidas.
Em mérito, sustenta o Apelante que não “houve culpabilidade na infração ambiental, requisito essencial para aplicação de penalidade”, dado que o Ministério Públ
ico, no Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) no 1049611-50.2022.8.11.0001, “reconheceu a ausência de responsabilidade da empresa, na ausência de provas q
ue havia
ciê
ncia da irregularidade apontada”.

Em outro ponto, requer a reforma da sentença para condenar o Estado de Mato Grosso a indenizá-lo, com base no art. 37, §6o da Constituição Federal e nos
arts
. 187 e 927 do Código Civil, em razão “do abalo moral e prejuízos materiais sofridos com a apreensão da mercadoria”.

Nesses termos, pugna pelo provimento do recurso,
no sentido de
reformar a
sentença

objurgada
,

para que seja determinad
a a anulação do auto de Infração no 22203227, a baixa da restrição no SISFLORA e o pagamento de indenização pelos danos sofridos.

Intimado, o Estado de Mato Grosso deixou de apresentar contrarrazões (Id. 201009413).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou
pela não intervenção ao feito (Id.
202798173
).

Guia de recolhimento recursal em Id. 266541784.

É o relatório.

Des
embargador

José Luiz L
eite
Li
ndote

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, reconheço presentes os pressupostos de admissibilidade,
o que justifica o
conhe
cimento
do recurso.

Conforme relatado,
trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Juarez Pedro da Silva LTDA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente de Cuiabá, que, nos autos da ação anulatória de ato administrativo no 1021371-28.2022.8.11.0041, julgou improcedentes os pedidos exordiais, que objetivavam a anulação do Auto de
Infração
no 2220322
7
; bem como a baixa de restrições no sistema SISFLORA e o pagamento de indenização por danos morais/materiais.

Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso

não
merece
provimento
,
como passo a pontuar.

A apelante sustenta, resumidamente, que: (i) houve violação ao art. 2o da Lei Federal no 9.605/1998, pois não restou demonstrada sua culpabilidade; (
ii
) o reconhecimento pelo Ministério Público de sua inocência na esfera criminal deveria refletir na esfera administrativa; e (
iii
) deve ser reconhecido o direito à indenização por danos morais e materiais.

DA RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA AMBIENTAL

Em mérito, sustenta o Apelante que não “houve culpabilidade na infração ambiental, requisito essencial para aplicação de penalidade”, dado que o Ministério Público, no Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) no 1049611-50.2022.8.11.0001, “reconheceu a ausência de responsabilidade da empresa, na ausência de provas que havia ciência da irregularidade apontada”.

Observando a natureza da controvérsia,
entendo que o fundamento não prospera. Explico.

A responsabilidade administrativa ambiental rege-se por normatização própria, sendo amplamente reconhecida sua independência em relação à esfera penal. Nos termos do art. 225, §3o, da Constituição Federal, a responsabilização ocorre de forma autônoma, podendo coexistir sanções penais, civis e administrativas.

O Superior Tribunal de Justiça sedimentou entendimento no sentido de que a responsabilidade administrativa ambiental é subjetiva, exigindo-se a comprovação de culpa ou dolo do infrator (REsp 1.251.697/PR). No presente caso, a autuação decorreu da verificação de divergência entre as essências das madeiras transportadas e as informadas nas Guias Florestais (GF3) no 292 e no 357. Tal irregularidade invalida a documentação e configura infração ambiental, nos termos do Decreto Federal no 6.514/2008, art. 47, e da Lei Federal no 9.605/1998, art. 46.

Da leitura do Auto de Infração, extrai-se que a multa foi lavrada diante da
seguinte
ocorrência: “por ter, no dia 05/06/2022 às 21:00 horas no posto de fiscalização do INDEA-MT em Cuiabá, transporta
do 46,965m3 de madeira serrada em bruto, sem licença válida para todo tempo a viagem outorgada pela autoridade competente, conforme auto de inspeção no
22201180 e auto de constatação no 020/2022”.

Transcrevo os dispositivos legais infringidos, listados junto ao referido Auto de Infração (Id. 201011180):

“
Lei Federal 9.605/98

Art. 46. Receber ou adquirir,
para fins comerciais ou industriais, madeira, lenha, carvão e outros produtos de origem vegetal
, sem exigir a exibição de licença do vendedor, outorgada pela autoridade competente, e sem munir-se da via que deverá acompanhar o produto até final beneficiamento:

Pena - detenção, de seis meses a um ano, e multa.

Parágrafo único. Incorre nas mesmas penas quem vende, expõe à venda, tem em depósito, transporta ou guarda madeira, lenha, carvão e outros produtos de origem vegetal,
sem licença válida para todo o tempo da viagem ou do armazenamento, outorgada pela autoridade competente.

[...]

Art. 70. Considera-se infração administrativa ambiental toda ação ou omissão que viole as regras jurídicas de uso, gozo, promoção, proteção e recuperação do meio ambiente.

Decreto Federal 6.514/2008

Art. 47. Receber ou adquirir,
para fins comerciais ou industriais, madeira serrada ou em tora, lenha, carvão ou outros produtos de origem vegetal, sem exigir a exibição de licença do vendedor, outorgada pela autoridade competente, e sem munir-se da via que deverá acompanhar o produto até final beneficiamento
:

Multa de R$ 300,00 (trezentos reais) por unidade, estéreo, quilo,
mdc
ou metro cúbico aferido pelo método geométrico.

§ 1
o Incorre
nas mesmas multas quem vende, expõe à venda, tem em depósito, transporta ou guarda madeira, lenha, carvão ou outros produtos de origem vegetal, sem licença válida para todo o tempo da viagem ou do armazenamento, outorgada pela autoridade competente ou em desacordo com a obtida.

§ 2o Considera-se licença válida para todo o tempo da viagem ou do armazenamento aquela cuja autenticidade seja confirmada pelos sistemas de controle eletrônico oficiais, inclusive no que diz respeito à quantidade e espécie autorizada para transporte e armazenamento.

§ 3o Nas infrações de transporte, caso a quantidade ou espécie constatada no ato fiscalizatório esteja em desacordo com o autorizado pela autoridade ambiental competente, o agente autuante promoverá a autuação considerando a totalidade do objeto da fiscalização
.
(Redação dada pelo Decreto no 6.686, de 2008)
”
[
g.n
].

Nesse enfoque, sabe-se que
a
absolvição ou arquivamento da persecução criminal não interfere automaticamente na esfera administrativa. O STJ, no julgamento do REsp 1.138.839/PR, firmou entendimento de que
“
a responsabilidade administrativa independe da criminal, salvo se ficar demonstrada, na via penal, a inexistência do fato ou a negativa de autoria".

No presente caso, a decisão proferida nos autos do TCO no 1049611-50.2022.8.11.0001 se limitou a reconhecer que o motorista não possuía conhecimento técnico para identificar irregularidades nos documentos fiscais e ambientais. Entretanto, a autuação foi realizada com base na inobservância da legislação vigente quanto ao transporte de produtos florestais, e não na eventual responsabilidade penal do condutor.

Nesse sentido, fundamentou o Juízo de origem (Id. 201009401):

“Assim, tratando-se de produto apreendido em decorrência de suposta infração criminal e diante da inobservância da legislação pertinente ao preenchimento das licenças necessárias para o transporte regular, o que torna inválida toda a documentação apresentada, tenho que a presente ação deve ser julgada improcedente.

Merece registro, por oportuno, que o reconhecimento da ausência de dolo/culpa/responsabilização na seara criminal do motorista JUAREZ PEDRO DA SILVA, representante da empresa ora autora, conforme pontuado pelo MPE-MT, “se circunscreve a sua condição de motorista do veículo então apreendido no posto fiscal do INDEA, localizado no Distrito Industrial de Cuiabá-MT, no dia 05/06/2022, ocasião em que alegou: ‘... não tem conhecimento de essência de madeira; que também transporta outros tipos de mercadorias, que não acompanhou o carregamento do caminhão...’”.

Nesses termos, “não se promoveu a persecução penal da empresa Juarez Pedro da Silva – EIRELI em razão do fato de não se vislumbrar a transmissão da propriedade da carga de madeira ilícita, então relacionada às GF3 no 292 e no 357, eis que não promovida sua tradição nos termos do art. 1267 do CC”.

Desse modo, verifica-se que a divergência constatada pelo agente autuante invalida a GF3 que acobertava o transporte do produto florestal informado na inicial, situação que afasta a alegada ilegalidade na lavratura do Auto de Infração n. 22203227 de 05.6.2022, motivo pelo qual não há que se falar em sua anulação nos termos pretendidos pela parte requerente”.

Conforme pontuado, é
certo que o Egrégio Superior Tribunal de Justiça tem decidido que a imposição de penalidade administrativa por infração ao meio ambiente é regida pela teoria da responsabilidade subjetiva:

"Nos termos da jurisprudência do STJ, como regra a responsabilidade administrativa ambiental apresenta caráter subjetivo, exigindo-se dolo ou culpa para sua configuração" (
AgInt
. no
REsp.
no 1.744.828/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. em 12/03/2019).

"Finalmente, a responsabilidade administrativa ambiental, segundo a jurisprudência do STJ, é de natureza subjetiva, ao contrário da responsabilidade civil pelo dano ambiental. Logo, não poderia o Tribunal local aplicar o regime objetivo na hipótese da multa imposta" (
AgInt
. no
REsp.
no 1.746.275/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. em 07/02/2019).

Mesmo que se admita não haver dolo na conduta da recorrida, sua a responsabilidade deriva de flagrante culpa, por vender e manter madeira em estoque sem as licenças ambientais exigidas por lei, fatos dos quais decorre a higidez das autuações e imposição das penalidades.

Nesse sentido, o v. aresto do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo:

ATO ADMINISTRATIVO. MOTIVO DETERMINANTE É A AUSENCIA DE LICENÇA E NÃO A LICITUDE DA ORIGEM DO PRODUTO FLORESTAL. A autuação foi a existência de madeira em local que não estava regularizado para recebê-la e mantê-la,
existindo divergência entre as informações de volume de madeira cadastrado no DOF e aquele encontrado no local, de modo que é irrelevante perquirir acerca da comprovação de origem lícita da madeira. O DOF corretamente verificado é a licença para comercialização do produto. A ausência de ressalva quanto a divergência de informações sujeita o infrator às sanções legais, dentre elas, a apreensão do produto. Legítimo o ato administrativo
, a denegação é medida que se impõe. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO" (1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente, Apelação Cível n. 1014089-89.2021.8.26.0223, Relatora Desembargadora Isabel
Cogan
, j. 11/08/2022) [
g.n
].

INFRAÇÃO AMBIENTAL - Comércio e armazenamento de madeira sem licença outorgada pela autoridade competente -
Responsabilidade administrativa que é independente da criminal - Estoque sem licença de armazenamento - Multa aplicada
, conforme art. 48, § 1o da Resolução SMA no 48/2014 - Ausência de previsão para conversão em advertência - Recurso provido para julgar improcedente a ação" (5a Turma Recursal de Fazenda Pública; Recurso Inominado Cível 1001755-66.2022.8.26.0456; Relator Juiz Flávio
Pinella

Helaehil
; Foro de Pirapozinho - Juizado Especial Cível; j. 30/04/2024) [
g.n
].

D
O PEDIDO DE
INDENIZAÇÃO

O apelante requer a condenação do Estado ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, argumentando que a apreensão da madeira
lhe causou
prejuízos financeiros e afetou sua imagem comercial.

Entretanto, nos termos do art. 37, §6o, da Constituição Federal, a responsabilidade civil do Estado exige a presença do nexo de causalidade entre a conduta estatal e o dano sofrido. No caso em exame, a apreensão decorreu do exercício regular do poder de polícia ambiental, dentro dos limites legais, não havendo qualquer comprovação de abuso de autoridade ou ilegalidade no procedimento administrativo.

Ademais, conforme assentado pelo STJ no REsp 1.784.755/MT, a apreensão de madeira, ainda que parte da carga estivesse regular, é medida adequada para evitar a ocultação de produtos ilegais e garantir a eficácia da fiscalização ambiental.

In
verbis
:

PROCESSO CIVIL. AMBIENTAL. RECURSO ESPECIAL. APREENSÃO DE MADEIRA TRANSPORTADA IRREGULARMENTE. INOBSERVÂNCIA DOS LIMITES CONTIDOS NA GUIA DE AUTORIZAÇÃO DE TRANSPORTE. LIBERAÇÃO DA QUANTIDADE AUTORIZADA. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. DESCABIMENTO. EFEITO DISSUASÓRIO DA LEGISLAÇÃO. RECRUDESCIMENTO DA ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA. RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO.1. Discute-se na ação mandamental a legalidade do auto de infração lavrado por Fiscal do Ibama que determinou a apreensão de toda a madeira transportada, haja vista a discrepância entre a respectiva guia de autorização e a quantidade efetivamente contida no veículo. 2. A efetividade da política de preservação do meio ambiente, especialmente
no momento em que
a comunidade internacional lança os olhos sobre o papel das autoridades públicas brasileiras no exercício de tal mister, atrai para o Judiciário o dever de interpretar a legislação à luz de tal realidade, recrudescendo a proteção ambiental e a correspondente atividade fiscalizatória. 3. A legislação ambiental estabelece como efeito imediato da infração a apreensão dos bens e instrumentos utilizados na prática do ilícito ambiental.
Tendo o infrator sido flagrado transportando madeira em desconformidade com a respectiva guia de autorização, não é possível que o Judiciário flexibilize a sanção prevista na lei e determine a liberação da quantia anteriormente permitida. Tal postura compromete a eficácia dissuasória inerente à medida, consistindo em incentivo, sob a perspectiva da teoria econômica do crime, às condutas lesivas ao meio ambiente.
4. Os critérios de proporcionalidade e de razoabilidade, no âmbito das sanções ambientais, encontram-se frequentemente associados à comparação entre o valor econômico do instrumento utilizado no ilícito e à extensão do dano ambiental. Sob esse contexto, uma singela diferença entre as quantidades autorizadas na guia de transporte e aquelas efetivamente transportadas deveria acarretar penalidades mais brandas por parte da autoridade competente. Contudo, tal raciocínio realizado de forma estanque desconsidera a potencialidade danosa da conduta sob uma perspectiva global, isto é, sob a ótica da eficácia da lei ambiental e da implementação da política de defesa do meio ambiente. 5.
A técnica de ponderação de interesses deve considerar a especial proteção jurídica conferida à preservação ambiental, de modo que os interesses meramente individuais relacionados à livre iniciativa e à proteção da propriedade devem ceder em face da magnitude dos direitos difusos tutelados. 6. A aferição da extensão do dano ambiental é tarefa deveras complexa, pois não se limita a avaliar isoladamente o quantitativo que excedeu a autorização de transporte de madeira previsto na respectiva guia.
O equilíbrio ecológico envolve um imbricado esquema de relações entre seus diversos componentes, de modo que a deterioração de um deles pode acarretar reflexos imprevisíveis aos demais.
Nesse sentido, a gravidade da conduta de quem transporta madeira em descompasso com a respectiva guia de autorização não se calcula com base no referido quantitativo em excesso. Sobredita infração compromete a eficácia de todo o sistema de proteção ambiental,
seja no tocante à atividade de planejamento e fiscalização do uso dos recursos ambientais, seja quanto ao controle das atividades potencial ou efetivamente poluidoras, seja no que diz respeito à proteção de áreas ameaçadas de degradação.
Logo, a medida de apreensão deve compreender a totalidade da mercadoria transportada, apenando-se a conduta praticada pelo infrator e não apenas o objeto dela resultante.
7. Recurso especial a que se dá provimento (REsp 1.784.755/MT, Rel. Min. Og Fernandes, publicado em 01/10/
2019)
[
g.n
].

Outrossim,

c
onsiderando por preservado o entendimento de origem no presente recurso e reconhecendo-se a improcedência da ação anulatória, resta prejudicado o pedido de indenização por danos morais e materiais
.

Certifico, por fim, a suscitação e limitação argumentativa do presente voto aos fatos e matérias de direito discutidos no teor da sentença recorrida, utilizados pelo Juízo para a prolação de seu entendimento, dado que a deliberação quanto quaisquer fundamentos que não foram apreciados em origem configuraria verdadeira supressão de instância.

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao
recurso de
apelação cível

interposto,
para manter
i
ncólume

a
sentença
recorrida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025